Tribunal: STF
Processo: AP 2132
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO como incurso no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal (eDoc. 10).



    ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO apresentou resposta prévia à denúncia, pugnando pelo reconhecimento de inépcia da denúncia, a revogação das medidas cautelares e produção probatória. (eDoc. 34).



    A denúncia foi integralmente recebida pelo PLENÁRIO, na Sessão Virtual Extraordinária de 23/5/2023 a 29/5/2023 (eDocs. 36-37).



    A ação penal foi a mim distribuída em 18/8/2023 (eDoc. 39).



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4921, eDoc. 23816, ID 6accded1).



    Em 15/5/2024, determinei a citação de ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, bem como fosse intimado para apresentar defesa prévia (eDoc. 43).



    Em 28/8/2024, ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO e MADALENA SEVERO DOS SANTOS peticionaram aos autos informando que atualmente estão cumprindo medidas cautelares impostas por esta CORTE. Apontam que “dentre as restrições está a proibição de sair aos finais de semana e no dia 12.10.2024 o filho mais velhos dos Requerentes irá contrair matrimônio, razão pela qual solicitam autorização para comparecer ao casamento do filho do casal” (eDoc. 49).



    O pedido foi instruído com convite de casamento e declaração do Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de Cuiabá/MT (eDoc. 49, fls. 2/3).



    É o breve relato.



    DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a celebração do casamento do filho, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, CPF Nº 570.798.971-49, para que possa sair de casa em 12/10/2024, a partir das 16 horas, a fim de participar da cerimônia de casamento de seu filho, Romulo Matheus dos Santos Conceição, que realizar-se-á na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Rua Min. João Alberto, nº 25, Araés, Cuiabá/MT, CEP 78.005-580, devendo retornar à residência até as 23 horas.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente